Tribunal: TJES
Processo: 5006859-45.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso de Credores
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006859-45.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARLOS FABRICIO LOPES PACHECO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –
JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – ÔNUS DA PARTE EXECUTADA – NULIDADE DA CDA – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Como se sabe, é pacífico, na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que a juntada do processo administrativo tributário, nos autos da Execução Fiscal, em razão da presunção de certeza e liquidez da certidão de dívida ativa, cabe ao executado, sobre quem recai o ônus de desconstituir o crédito tributário. Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.650.615/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/04/2018; EDcl no AgInt no AREsp 1.203.836/RS (REsp 1311899/RS, Ministra Assusete Magalhães, 2T, DJe 02/03/2021).

2. Isso ocorre porque, diante da presunção da liquidez e certeza da CDA, não cabe a Fazenda Pública o ônus da juntada do processo administrativo fiscal, no bojo da execução fiscal.

3. O artigo 41 da LEF, embora preveja a possibilidade da requisição de cópias autenticadas do processo administrativo pelo Juiz ou Ministério Público, não transfere o ônus probatório à Fazenda Nacional, cabendo ao requerente provar o alegado.

4. No caso vertente, verifico que o agravante não se desincumbiu do ônus que era seu, pois, embora devidamente citado, deixou de apresentar tempestivamente embargos à execução, oportunidade em que poderia promover a juntada do processo administrativo fiscal que teria embasado a CDA e a respectiva ação executiva, com a finalidade de comprovar a alegada ausência de comunicação prévia acerca da dívida perseguida.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006859-45.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: CARLOS FABRICIO LOPES PACHECO

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CARLOS FABRICIO LOPES PACHECO
visando a reforma da decisão cuja cópia encontra-se às fls. 02/03 do ID 5362282 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus que, nos autos da “ação de execução fiscal” contra si ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
,
dentre outras determinações, indeferiu o pedido de desbloqueio da conta do agravante.

Nas razões apresentadas no ID 5362272, o recorrente sustenta, em síntese, que é necessário a notificação extrajudicial para lançar o nome do devedor em dívida ativa, de modo que a ausência de comunicação prévia fere de nulidade a CDA expedida em seu desfavor.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que seja determinada a suspensão da decisão objurgada. No mérito, pugna pela reforma do r.
decisum
objurgado.

Decisão de ID nº 5505665 indeferindo o efeito suspensivo pleiteado.

Embora intimado, o agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões, consoante certidão exarada no ID nº 6656558.

Pois bem. Antes de analisar o mérito da pretensão recursal, faço um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Cuida-se, na origem, de autos de ação de Execução Fiscal manejada pelo
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
em face de
CARLOS FABRICIO LOPES PACHECO
,
visando a percepção do crédito tributário inscrito em certidão de dívida ativa nº 0068299/2019.

Infere-se dos autos que, após ser citado, foi certificado que o executado não se manifestou nos autos e/ou apresentou embargos.

Na sequência, o exequente, face o transcurso do prazo para pagamento/impugnação após regular citação, requereu a penhora via BACENJUD e RENAJUD em desfavor do executado da quantia atualizada de R$ 23.746,08 (vinte e três mil e setecentos e quarenta e seis reais e oito centavos).

Logo após, denota-se que o executado peticionou nos autos aduzindo, em resumo, que nunca havia sido notificado previamente, de modo que requereu a extinção do processo executivo.

Foi, então, que o julgador primevo proferiu a r. decisão objurgada nos seguintes termos:

“
Indefiro
o pedido de Id 25013575, posto que transcorrido
in albis
o prazo para oposição de embargos à execução, após devidamente citado conforme se observa do Id 16889600.

Ato contínuo,
DEFIRO

os pedidos formulados em petição de id. 17669073, razão pela qual determino a consulta aos sistemas judiciais do
SISBAJUD e Renajud.

JUNTE-SE
aos autos detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores e veículos em nome da parte executada.

Informo desde já que em havendo o bloqueio de valor irrisório a importância será liberada quando da consulta.

Em caso de bloqueio de valores e veículos em nome da parte executada,
INTIME-A
para manifestação acerca da constrição, no prazo de 15 (quinze) dias, oportunidade na qual deverá requerer o que for de direito.

Havendo manifestação da parte executada, façam os autos conclusos.

Decorrido o prazo do item de n. 03, sem manifestação,
INTIME-SE
o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender de direito, com a advertência de que seu silêncio será interpretado como desistência em relação à(às) eventual(ais) constrição(ões) efetuadas, e indicar medida expropriatória eficiente à satisfação de seu crédito, sob pena de arquivamento, sem prejuízo da incidência da norma contida no art. 921, III, §1º c/c 4º, do Código de Processo Civil, dependendo do resultado das consultas aos sistemas judiciais.

Por fim, em caso de inserção de bloqueio de transferência sobre veículos que já possuam outras restrições, e considerando que o sistema RENAJUD não informa os dados do credor, independente de nova conclusão, o exequente deverá informar os dados do agente fiduciário nos autos, no mesmo prazo de 15 (quinze) dias, contido no item de n. 05. Com a informação,
OFICIE-SE

ao agente fiduciário solicitando cópia do contrato que gravou alienação fiduciária sobre o bem e extrato contendo a situação atual, constando o saldo devedor, com prazo de 30 (trinta) dias para resposta, sob as penas da lei.

Com a resposta do agente fiduciário,
INTIME-SE
o exequente para requerer o que for de direito, em 15 (quinze) dias, sob as mesmas penas do item 05”.

Diante dessas considerações, o agravante interpôs o presente recurso.

Reanalisando perfunctoriamente os documentos dos autos, em que pese os argumentos sustentados pelo agravante, não vislumbro a possibilidade de, nesse momento, modificar a eficácia da decisão recorrida.

Como se sabe, é pacífico, na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que a juntada do processo administrativo tributário, nos autos da Execução Fiscal, em razão da presunção de certeza e liquidez da certidão de dívida ativa, cabe ao executado, sobre quem recai o ônus de desconstituir o crédito tributário. Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.650.615/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/04/2018; EDcl no AgInt no AREsp 1.203.836/RS (REsp 1311899/RS, Ministra Assusete Magalhães, 2T, DJe 02/03/2021).

Isso ocorre porque, diante da presunção da liquidez e certeza da CDA, não cabe a Fazenda Pública o ônus da juntada do processo administrativo fiscal, no bojo da execução fiscal.

O artigo 41 da LEF, embora preveja a possibilidade da requisição de cópias autenticadas do processo administrativo pelo Juiz ou Ministério Público, não transfere o ônus probatório à Fazenda Nacional, cabendo ao requerente provar o alegado.

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - REDIRECIONAMENTO SÓCIO - AUSÊNCIA PROCESSO ADMINISTRATIVO - ÔNUS DO CONTRIBUINTE - MULTA - AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO - MULTA ARBITRADA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA - RECURSO IMPROVIDO.
1 O ônus da prova da nulidade do processo administrativo, no caso em análise, é dos ora apelantes e não do ente público, tanto assim que o artigo 41 da Lei 6.830/80 garante a extração de cópias dos processos administrativos. 2 A prova indispensável para a análise e valoração das alegações sustentadas pelos apelantes seria a juntada do processo administrativo no qual alegam não ter havido critério ou estrita observância da legalidade na formação da CDA. No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de ser ônus do contribuinte a juntada do processo administrativo fiscal
. [...] 5 - Recurso improvido”. (TJ-ES - AC: 00043726720138080024, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 28/06/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/07/2021)

_________________

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE FISCAL. JUNTADA DAS CÓPIAS DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS MENCIONADOS NA CDA. ÔNUS DO EXECUTADO. ART. 41 DA LEI Nº 6.830/80. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE, CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA QUE PODE SER ILIDIDA POR PROVA INEQUÍVOCA A CARGO DO EXECUTADO
. ART. 3º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 6.830/80. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO PROVIDO”. (TJ-PR - AI: 00448124820198160000 PR 0044812-48.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Carlos Mansur Arida, Data de Julgamento: 11/12/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/12/2019)

No caso vertente, verifico que o agravante não se desincumbiu do ônus que era seu, pois, embora devidamente citado, deixou de apresentar tempestivamente embargos à execução, oportunidade em que poderia promover a juntada do processo administrativo fiscal que teria embasado a CDA e a respectiva ação executiva, com a finalidade de comprovar a alegada ausência de comunicação prévia acerca da dívida perseguida.

Assim, se é certo que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de liquidez e certeza e que, por ser relativa, pode ser desconstituída, tal fato, por outro lado, não restou demonstrado, ao menos em sede de cognição sumária pelo agravante, de modo que a manutenção da r. decisão objurgada deve ser mantida.

Dessa maneira, recaindo sobre o contribuinte, ora agravante, o ônus concernente à apresentação do procedimento administrativo, se assim entender necessário, não se sustenta a alegação de violação ao contraditório e ampla defesa em virtude da ausência de sua juntada pelo Fisco. Nesse trilhar, confira-se:

“TRIBUTÁRIO. ICMS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA.
Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Ausência de violação ao contraditório. Certidão de Dívida Ativa com indicação da data de intimação da contribuinte. Desnecessidade da juntada de cópia do processo administrativo no ajuizamento da ação executiva. Nulidade da CDA. Não configurada
. Aplicação da Súmula nº 392 do STJ. Presunção de certeza e liquidez da certidão da dívida ativa. Impossibilidade de dilação probatória na exceptio. Decisum mantido. Recurso que não impugnou precisa e objetivamente o teor da decisão monocrática. Dever de impugnação analítica, na forma do art. 1.021, §1º, do CPC. Agravo interno da contribuinte desprovido. (TJRJ; AI 0082568-05.2022.8.19.0000; Rio de Janeiro; Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des. Bernardo Moreira Garcez Neto; DORJ 11/04/2023; Pág. 460)

Dessarte, não subsiste a tese veiculada pelo recorrente acerca da suposta nulidade do título, de modo que conclui-se pela juridicidade da decisão vergastada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume o
decisum
guerreado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.

Voto com o relator.